Tribunal: TJDFT
Processo: 0743494-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS RESULTANTES DA EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. BOA-FÉ DA PARTE BENEFICIADA PELA LIMINAR. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, iniciado pelo réu visando o ressarcimento dos valores não pagos durante o período em que houve redução da mensalidade do plano de saúde, em decorrência de tutela provisória de urgência deferida em favor do autor, posteriormente cassada. 1.1. O agravante suscita preliminares de cerceamento de defesa e inadequação da via eleita. No mérito, aduz a existência de boa-fé objetiva, a impossibilitar a repetição dos valores por força da cassação da tutela antecipada. Em tese subsidiária, alega excesso de execução quanto aos juros moratórios e à correção monetária. 1.2. Em contrarrazões, a agravada suscita o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão envolvem: a) não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal; b) cerceamento de defesa por falta de apresentação de documento no cumprimento de sentença que dê suporte probatório ao valor apontado como devido; c) inadequação da via eleita, tendo em vista a ausência de título judicial executivo, devendo os valores serem reclamados em ação autônoma; d) impossibilidade de ressarcimento, por força da cassação da tutela antecipada, dos valores não pagos a título de mensalidade de plano de saúde, tendo em vista a boa-fé do beneficiário; e) excesso de execução quanto aos juros moratórios e à correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico processual pátrio, no tocante aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre os quais, o da dialeticidade ou discursividade recursal, que diz respeito à impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito. 3.1. O agravante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos utilizados na decisão quanto ao indeferimento da impugnação ao cumprimento de sentença, trazendo dispositivos legais. 3.2. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
4. O pedido de cumprimento de sentença foi devidamente instruído, constando tabela declinando as diferenças das mensalidades após a determinação judicial (mensalidade original – valor efetivamente pago), e, por conseguinte, o valor devido (sobejante) mês a mês. 4.1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. A obrigação de indenizar decorre automaticamente da lei (art. 302 e 520, I, do CPC), dispensando-se pronunciamento judicial a esse respeito. 5.1. Na linha do Parágrafo único do art. 302 do CPC, não há óbice algum à liquidação e execução dos valores devidos nos próprios autos em que a medida precária tiver sido concedida, não havendo necessidade de ajuizamento de ação própria para discussão acerca do ressarcimento dos valores não pagos no curso do processo. 5.2. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
6. Não se perquire acerca da boa-fé quando do recebimento de quantia (ou, no caso, não pagamento de quantia devida) por força de decisão antecipatória de tutela ou sentença provisória, impugnada a tempo e modo, e posteriormente reformada, pois, como visto, o beneficiado com a medida assume, objetivamente, o risco de ter que reparar os danos que a parte contrária venha a sofrer, impondo-se, portanto, a restituição dos valores devidos.
7. Nos casos em que o próprio devedor dá causa à inadimplência relativa, ao obter a efetivação da tutela provisória, deve se sujeitar ao pagamento de juros moratórios, em razão da posterior cassação da liminar, com retorno ao status quo ante. 7.1. Em relação ao termo inicial, os juros incidem a partir do vencimento de cada prestação. 7.2. No que se refere ao índice de atualização do débito, o INPC é o mais adequado, pois melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento improvido.
Teses de julgamento: “1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recorrente expõe os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos utilizados na decisão recorrida, trazendo dispositivos legais. 2. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa quando se verifica que o exequente instruiu o pedido de cumprimento de sentença com documento comprobatório do valor apontado como devido; 3. A responsabilidade objetiva do beneficiário de tutela de urgência posteriormente reformada, pelos danos causados à parte contrária, decorre automaticamente da lei (art. 302 e 520, I, do CPC), dispensando-se pronunciamento judicial a esse respeito. 4. Não se perquire acerca da boa-fé quando do recebimento de quantia (ou não pagamento de quantia devida) por força de decisão antecipatória de tutela ou sentença provisória, impugnada a tempo e modo, e posteriormente reformada, pois o beneficiado com a medida assume, objetivamente, o risco de ter que reparar os danos que a parte contrária venha a sofrer, impondo-se, portanto, a restituição dos valores devidos. 5. Nas situações em que o próprio devedor deu causa ao inadimplemento relativo, ao obter a efetivação da tutela de urgência, os juros moratórios incidirão a partir do vencimento de cada prestação, em decorrência da posterior cassação da liminar deferida, aplicando-se o INPC como índice de correção monetária, pois melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo”.
_______
Dispositivos relevantes citados: arts. 302 e 520, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1942495 / DF, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe: 25/10/2023; TJDFT, 0715875-60.2024.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 02/09/2024; TJDFT, 0715875-60.2024.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 02/09/2024; TJDFT, 0707265-04.2018.8.07.0004, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 18/08/2022; STJ, REsp 1.993.895/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/05/2022; STJ, AgInt no AREs 1701045 / SP, Relator Ministro Marco Aurélio, Terceira Turma, DJe de 15/08/2024; TJDFT, (0704375-64.2024.8.07.0010, Relator(a): Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, DJe: 17/10/2024).